Tribunal: STF
Processo: CJ 6838
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DE BRASILIA. TRATA-SE DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, INTEGRANDO O
GENERO AUTARQUIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 110. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUIZ FEDERAL.
PRECEDENTES DO STF.